Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-37.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-37.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO STEVERSON DA SILVA - CPF: 808.441.111-04 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BANCO NÃO JUNTOU O CONTRATO. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto por Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado e repetição de valores cobrados em excesso, além da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

II.
Questão em Discussão

2. Verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da ausência de prova documental apresentada pelo banco e analisar a possibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado comum, conforme requerido pelo consumidor.

III.
Razões de Decidir

3. O banco apelante não comprovou a regularidade do contrato firmado, limitando-se a apresentar documentos genéricos sem detalhamento das condições pactuadas.

4. As provas indicam que o cartão de crédito consignado nunca foi utilizado para compras, sendo empregado unicamente para saque, corroborando a tese de desconhecimento pelo consumidor da real natureza do produto contratado.

5. A conversão do contrato para empréstimo consignado, com limitação dos juros à taxa média de mercado, atende aos princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos, protegendo o consumidor de onerosidade excessiva.

6. Restou configurada a abusividade da conduta do banco, que, ao desvirtuar a finalidade do produto ofertado, impôs encargos excessivos ao consumidor sem o devido esclarecimento.

7. Correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores cobrados em excesso e afastar a alegação de prescrição, considerando a natureza de trato sucessivo da obrigação.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando não comprovada a regularidade do contrato, com limitação dos juros à taxa média de mercado."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por Ricardo
Steverson
da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita, preliminarmente, ausência de interesse de agir e necessidade de intimação pessoal do autor para comprovar ciência do processo e irregularidade da procuração por ausência de delimitação específica dos poderes outorgados.

Como prejudiciais de mérito, alega a prescrição quinquenal com base no art. 27 do CDC, considerando que o contrato foi firmado em 2015 e a ação ajuizada apenas em 2024, bem como a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178, II do Código Civil.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento, argumentando que o autor tinha plena ciência da natureza do produto contratado.

Defende, também, a legalidade dos juros praticados e a impossibilidade técnica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. Por fim, insurge-se contra a condenação à repetição do indébito, pleiteando a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo Autor na inicial.

Contrarrazões no id. 254711683.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CONHECIMENTO DA PARTE AUTORA SOBRE O PROCESSO.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante alega que há dúvida quanto ao conhecimento da parte autora sobre os termos da demanda, pedidos e documentos anexados aos autos, suscitando a necessidade de intimação pessoal para tal confirmação. Sustenta que eventual desconhecimento configuraria ausência de interesse de agir, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Todavia, o interesse de agir se consubstancia na presença de uma pretensão resistida e na necessidade de tutela jurisdicional para solucionar o conflito. A parte autora, ao alegar que foi induzida a contratar um produto diverso do desejado e ao buscar a declaração de nulidade do negócio jurídico e a reparação por danos morais e materiais, demonstra de forma inequívoca o interesse processual.

Ademais, o direito brasileiro não exige que a parte tenha conhecimento técnico ou completo do processo, mas apenas que esteja devidamente representada por advogado habilitado, o que foi observado.

Outrossim, os elementos constantes nos autos, como petição inicial detalhada e devidamente subscrita por advogado habilitado, além da regularidade da constituição de mandato, evidenciam que a parte autora tem pleno conhecimento da demanda e manifestação inequívoca de vontade.

Portanto, inexistindo qualquer elemento concreto que demonstre dúvida razoável quanto à presença dos requisitos processuais,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir.

VOTO (PRELIMINAR) – DA ALEGADA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O banco apelante suscita preliminar de nulidade processual, argumentando que o instrumento procuratório acostado aos autos seria genérico e desprovido dos poderes necessários à prática de determinados atos processuais, postulando a apresentação de nova procuração com delimitação específica dos poderes outorgados.

A preliminar, contudo, não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração atende integralmente aos requisitos estabelecidos no art. 105 do Código de Processo Civil e art. 661 do Código Civil.

O instrumento confere expressamente poderes gerais para o foro (cláusula
ad judicia
), habilitando o patrono constituído à prática de todos os atos processuais ordinários, reservando apenas aqueles que, por expressa disposição legal, demandam poderes especiais.

Com efeito, o art. 105 do CPC estabelece que "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular (...), habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica
".

No caso em análise, não se vislumbra a prática de qualquer ato que extrapole os limites do mandato conferido ou que demandasse poderes especiais não contemplados na procuração. O instrumento apresentado é hábil e suficiente para a regularidade da representação processual, conforme pacífica jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONDOMÍNIO - IRREGULARIDADES - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - DESCABIMENTO. A procuração geral para o foro habilita o advogado a interpor recursos, não sendo necessário, para tanto, a outorga de procuração com poderes específicos. Ante a inexistência na assembleia-geral extraordinária das irregularidades apontadas, não se há de falar em sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000205308869002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. 1.Com efeito, a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais para o foro, mais os especiais a que alude o art. 105 do novel Código de Processo Civil, habilita o profissional para a prática de todos os atos processuais, inclusive proceder ao levantamento de quantias mediante alvará judicial. 2.Ressalta-se que o artigo 105 do Código de Processo Civil não estabelece prazo de validade para o instrumento de mandato, de modo que, uma vez outorgada, a procuração continua válida até que ocorra a sua efetiva revogação. 3.\
tNo
caso em análise comprovada a representação processual da agravante com a procuração juntada aos autos e inexistindo qualquer notícia de que o instrumento de mandato tenha sido revogado, não se mostra necessária a juntada de procuração atualizada. Dado provimento ao agravo de instrumento.” (TJ-RS - AI: 70081453623 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019)

Destarte, a pretensão do apelante revela-se manifestamente protelatória, desprovida de qualquer respaldo legal ou jurisprudencial, visando tão somente tumultuar o regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade processual por suposta irregularidade na representação processual.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência de prescrição e decadência, uma vez que o Autor, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em agosto de 2015.

No entanto, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura na hipótese – em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente –, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

In
casu
, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até novembro de 2022, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024) (
g.n
.)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela
. (...)” (N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta do Apelado até, pelo menos, novembro de 2022.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de prescrição e decadência.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Pan S/A
contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Ricardo
Steverson
da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão do contrato nº 707018168 de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com aplicação de juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, além de condenar o banco réu à restituição simples dos valores descontados em excesso, a ser apurado em fase de liquidação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento, argumentando que o Autor tinha plena ciência da natureza do produto contratado. Defende, ainda, a legalidade dos juros praticados e a impossibilidade técnica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. Por fim, insurge-se contra a condenação à repetição do indébito.

De início, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Da validade do negócio jurídico

In
casu
, cinge-se a controvérsia a respeito da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado convencional, como determinado na sentença.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Isso porque sequer colacionou o instrumento contratual original, limitando-se a sustentar, de forma genérica, que o consumidor tinha pleno conhecimento da natureza do produto contratado.

A fragilidade da tese defensiva evidencia-se ainda mais quando se observa que as próprias faturas acostadas aos autos demonstram que o cartão jamais foi efetivamente utilizado para compras, servindo unicamente para a realização do saque inicial - circunstância que corrobora a alegação autoral de desconhecimento da real natureza do produto.

Com efeito, a mera existência de saques não se presta a comprovar a natureza da operação pretendida pelo consumidor. Como bem pontuado pelo magistrado singular, o autor buscava um empréstimo consignado tradicional
–
produto significativamente menos oneroso e com sistemática de amortização transparente
–
tendo sido direcionado à contratação de cartão de crédito consignado.

No tocante à possibilidade de conversão do contrato, tenho que a solução adotada na origem mostra-se consentânea com os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato (art. 421 do CC). A conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, permite o reequilíbrio da relação negocial sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“(...) 3. Considerando a especificidade de que o Requerido não comprovou a formalização da contratação do cartão de crédito consignado por intermédio da curadora do Requerente, a correto seria reconhecer a nulidade da contratação debatida nos autos, à luz do art. 166, I c/c o art. 104, I, do Código Civil, contudo o Requerente não nega que tenha contratado o serviço de empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado e sim empréstimo pessoal consignado em folha, razão pela qual, sob a égide do princípio do non reformatio in pejus, deve ser mantida a sentença que determinou a conversão da modalidade de empréstimo. 4. Sentença mantida, recurso desprovido.” (N.U 1004563-59.2022.8.11.0004, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 01/10/2024)

Por derradeiro, está evidenciada nos autos a conduta abusiva da instituição financeira que, além de não comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado, deixou de demonstrar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada e seus encargos.

Tal circunstância, aliada à imposição de onerosidade excessiva ao demandante, autoriza a repetição do indébito na forma simples, em observância aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável a este, que norteiam as relações consumeristas.

Com essas considerações, escorreita a sentença que determinou a conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, por ser a modalidade que o Autor originalmente pretendia contratar.

Da suposta inexistência de abusividade dos juros

No que tange à alegada inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, tal argumentação não merece prosperar, pois, uma vez

reconhecida a conduta abusiva da instituição financeira e a falha no dever de informação, com a consequente conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, é evidente que as taxas praticadas devem condizer com a nova modalidade, menos onerosa ao consumidor.

Insta consignar que inexiste prova da intenção do Autor em contratar cartão de crédito consignado, e que as despesas decorrentes do contrato são referentes à transferência realizada pela instituição financeira diretamente na conta corrente do apelado, mediante TED, o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo, é nítido o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

No caso dos autos, essa diferença se mostra ainda mais gravosa considerando que o produto foi ofertado a servidor público que dispunha de margem consignável para contratação de empréstimo em condições muito mais vantajosas.

Ainda, as circunstâncias da contratação e a própria dinâmica de utilização do cartão
–
com realização apenas do saque inicial e posterior incidência perpétua dos encargos
–
evidenciam que o consumidor foi induzido a erro quanto à real natureza do produto, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E INÉPCIA DO RECURSO – AFASTADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado,
resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10166789820228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024) (
g.n
)

Quanto à alegação de que o pagamento mínimo do cartão não configura dívida impagável, tal argumento não se sustenta diante da realidade fática demonstrada nos autos.

Destarte, correta a sentença ao determinar a conversão do contrato para a modalidade efetivamente pretendida pelo consumidor, com aplicação de taxa média de mercado, solução que melhor atende aos princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Banco Pan S.A.
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025